Tribunal: TJBA
Processo: 8034575-79.2020.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8034575-79.2020.8.05.0001.5.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, MARINA DE ALMEIDA SCHMIDT, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS

EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTES MANEJADOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO EMBARGADO NÃO ANALISOU QUESTÃO SUSCITADA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. DECISÃO EMBARGADA QUE ENFRENTOU A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO APLICADO E A MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034575-79.2020.8.05.0001.5.EDCiv
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargada, NESTLÉ NORDESTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.